Tribunal: TJPA
Processo: 0809618-32.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10523 - Despenalização / Descriminalização
Data de julgamento: 2024-12-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0809618-32.2024.8.14.0000

PACIENTE: RAFAEL NASCIMENTO MARTINS

AUTORIDADE COATORA: 2 VARA CRIMINAL DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Juiz Convocado SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA

EMENTA

ACÓRDÃO Nº

HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL.

PROCESSO Nº 0809618-32.2024.8.14.0000.

IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL.

PACIENTE: RAFAEL NASCIMENTO MARTINS.

IMPETRADO: Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas-PA.

Processo originário Nº 0808639-47.2024.8.14.0040.

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
ARMANDO BRASIL TEIXEIRA.

RELATOR: SÉRGIO

AUGUSTO DE ANDRADE

LIMA, Juiz Convocado.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS PARA TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. CRIME DE TRÁFICO DE SUBSTÂNCIAS ENTORPCENTES. JUSTA CAUSA DA AÇÃO PENAL. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

I.

Caso em exame:

1.

Habeas Corpus impetrado contra decisão coatora proferida pelo Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA.

II.

Questões em discussão:

2.

Há quatro questões em discussão: (i) apreciar a alegada ausência de justa causa na abordagem policial e revista pessoal
; (ii) saber se ocorreu ilegalidade na violação de domicílio; (iii) verificar se ocorreu quebra na cadeia de custódia; (iv) apreciar se a quantidade de substâncias entorpecentes apreendidas admite a justa causa.

III.

Razões de decidir:

3.

Verifico que
de acordo com o narrado na denúncia, não restou comprovada a suposta ilegalidade na abordagem policial, revista pessoal e violação de domicílio do paciente, uma vez que não fora desprovida de justa causa, conforme argui o impetrante, muito pelo contrário, pois uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas, quando avistou o coato saindo de cima de uma motocicleta e correndo ao ver a viatura, sendo perseguido e abordado na sua residência. E, tratando-se o tráfico de drogas de crime permanente, que permite a busca e apreensão, independentemente de autorização judicial, desde que haja fundada suspeita, tal como ocorreu no presente caso.

4.

A suposta contaminação da cadeia probatória derivada de prova obtida de maneira ilícita, que ensejaria a violação dos arts. 157 e 158-D do CPP, é alegação que não merece ser deferida, pois, como sabido, o habeas corpus não é via adequada para seu exame por não comportar dilação probatória e tampouco análise aprofundada do conjunto fático probatório; além disso, como já restou demonstrado, não há evidências, no caso concreto, de flagrante ilegalidade passível de reconhecimento de ofício.

5.

A quantidade de entorpecentes apreendidos (crack e maconha) não é tão irrisória, havendo justa causa na Ação Penal, por
existência de indícios suficientes de autoria e materialidade capazes de justificar a
persecutio criminis.
Não há que se falar em Trancamento da Ação Penal.

IV.

Dispositivo:

6.

Ordem conhecida e denegada. Decisão Unânime.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores
integrantes
da Seção de Direito Penal do
Tribunal de Justiça do Estado
, à unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 19 dias do mês de dezembro de 2024.

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
para Trancamento da Ação Penal com pedido de liminar,
impetrado em favor de
RAFAEL NASCIMENTO MARTINS
, já qualificado nos autos (ID 20054752), com prisão em flagrante, homologada e convertida em prisão preventiva em 06/06/2024, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33 da Lei nº 11.343/06, conforme consta na impetração.

Aponta como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas-PA.

Alega, fundamentalmente, constrangimento ilegal, por ilegalidade na revista pessoal e abordagem policial; violação de domicílio; quebra da cadeia de custódia; ausência de justa causa considerando a quantidade irrisória de droga apreendida.

Junta documentos.

A medida liminar foi indeferida (ID
20267420
).

As informações foram prestadas pela autoridade coatora (ID
20391416
).

A DD. Procuradoria de Justiça
,
se manifesta pelo conhecimento e denegação da ordem (ID
20427921
).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade,
conheço
do
writ
e
passo a análise de mérito.

Verifico que o
impetrante pretende a concessão do
writ
, visando
o Trancamento da Ação Penal, alegando, para tanto,
ilegalidade na revista pessoal e abordagem policial, violação de domicílio, quebra da cadeia de custódia, quantidade irrisória de droga apreendida
.
Entendo não assistir razão ao impetrante
. Explico.

As Cortes Superiores, reiteradamente, têm decidido que o trancamento da ação penal, por falta de justa causa, na via estreita do
habeas corpus
, somente é viável desde que se comprove, de forma inequívoca, a atipicidade da conduta, a existência de causa extintiva de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou prova da materialidade, o que não se verifica na espécie.

Sobre o assunto, Guilherme de Sousa Nucci leciona (Código Processo Penal Comentado. 13. ed. Revista ampliada. - Rio de Janeiro: Forense, 2014).

Nesse contexto, é pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça ao firmar que a investigação criminal ou a propositura da ação penal exige, tão somente, a presença de
indícios mínimos e suficientes de autoria,
como evidenciam os seguintes julgados:

AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO EM SUBSTITUIÇÃO AO RECURSO CABÍVEL. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DO REMÉDIO CONSTITUCIONAL. VIOLAÇÃO AO SISTEMA RECURSAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. CORRUPÇÃO ATIVA. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PEÇA INAUGURAL QUE ATENDE AOS REQUISITOS LEGAIS EXIGIDOS E DESCREVE CRIMES EM TESE. AMPLA DEFESA GARANTIDA. MÁCULA NÃO EVIDENCIADA. (...)

FALTA DE JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO CRIMINAL. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. VIA INADEQUADA. 1. Em sede de habeas corpus e de recurso ordinário em habeas corpus somente deve ser obstada a ação penal se restar demonstrada, de forma indubitável, a ocorrência de circunstância extintiva da punibilidade, a ausência de indícios de autoria ou de prova da materialidade do delito, e ainda, a atipicidade da conduta. 2. Não há que se falar em trancamento da ação penal, pois, de uma superficial análise dos elementos probatórios contidos no presente mandamus, não se vislumbra estarem presentes quaisquer das hipóteses que autorizam a interrupção prematura da persecução criminal por esta via, já que seria necessário o profundo estudo das provas, as quais deverão ser oportunamente valoradas pelo juízo competente.
(...).

(AgRg no HC 592.864/SP, Rel.
Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 18/08/2020, DJe 25/08/2020)

Demais, oportuna a elucidação do conceito de “justa causa” à luz da doutrina penalista. Nesse sentido, coleciona-se ensinamento doutrinário do Professor Renato Brasileiro de Lima. Confira-se:

“Justa causa é o suporte probatório mínimo (
probable cause
) que deve lastrear toda e qualquer acusação penal. Tendo em vista que a simples instauração de um processo penal já atinge o chamado
status dignitatis
do imputado, não se pode admitir a instauração de processos levianos, temerários, desprovidos de um lastro probatório mínimo de elementos de informação, provas cautelares, antecipadas ou não repetíveis, que dê arrimo à acusação.

Em regra, esse lastro probatório é fornecido pelo inquérito policial, o que, no entanto, não impede que o titular da ação penal possa obtê-lo a partir de outras fontes de investigação. Aliás, como destaca o próprio art.12, do CPP, os autos de inquérito policial deverão acompanhar a denúncia ou queixa, sempre que servir de base a uma ou outra.

Para que se possa dar início a um processo penal, então, há necessidade do denominado
fumus comissi delicti
, a se entendido como a plausibilidade do direito de punir, ou seja, a plausibilidade de que se trate de um fato criminoso, constatada por meio de elementos de informação, provas cautelares, não repetíveis e antecipadas, confirmando a presença de prova da materialidade e de indícios de autoria ou de participação em conduta típica, ilícita e culpável.

(...) De acordo com o art.395, III, do CPP, com redação determinada pela Lei nº.11.719/08, a denúncia ou queixa será rejeitada quando faltar justa causa para o exercício da ação penal.”

(LIMA, Renato Brasileiro de. Manual de processo penal: volume único. 4 ed. rev. ampl. e atual. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pag.208-09) (grifo nosso)

É pacífico, na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, que o trancamento da investigação criminal ou da ação penal são medidas

excepcionais, apenas sendo viável “quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa”, do modo que, não se constatando tais vícios em sede de cognição
não exaustiva
dos elementos investigativos ou de apreciação
não exauriente
dos argumentos das partes, a investigação criminal deve continuar ou a ação penal deve ser processada, o que, igualmente, se aplica ao trancamento da Ação Penal via
habeas corpus
. Nessa senda, coleciona-se julgados de lavra da Suprema Corte:

“(...) A rejeição da denúncia é providência excepcional, viável somente quando estiverem comprovadas, de logo, a atipicidade da conduta, a extinção da punibilidade ou a evidente ausência de justa causa, aspectos não compreendidos no caso sob análise. Precedentes. 3. Agravo regimental desprovido.”

(STF, RHC 164881 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 22/05/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-157

DIVULG 23-06-2020

PUBLIC 24-06-2020)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA E JURÍDICA APRECIADA. REJEIÇÃO. 1.

O recebimento da denúncia não exige cognição exaustiva dos elementos investigativos ou apreciação exauriente dos argumentos das partes. 2. Constatada a regularidade da peça acusatória inicial e a presença de indícios suficientes de autoria e materialidade, a ação penal deve ser processada. 3. (...). 4. Embargos de declaração conhecidos, mas rejeitados.

(STF, Inq 2340 ED, Relator(a): ROSA WEBER, Primeira Turma, julgado em 18/12/2018, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-028 DIVULG 11-02-2019

PUBLIC 12-02-2019)

Conforme entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, para fins de caracterização da justa causa para o exercício da ação penal,

“os indícios de autoria antecedem a medidas invasivas, não se admitindo em que um Estado Democrático de Direito, que primeiro sejam violadas as garantias constitucionais para só então, em um segundo momento, e eventualmente, se justificar a medida anterior, sob pena de se legitimar verdadeira fishing expedition, conhecida como pescaria probatória” (AgRg no RMS n. 62.562/MT, relator Ministro Jesuíno Rissato, Desembargador Convocado do TJDFT, relator para acórdão Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 13/12/2021).

Citando a doutrina de Alexandre Morais da Rosa, a Excelsa Corte esclareceu o conceito do “fishing expedition” ou “pescaria probatória”. Transcreve-se:

“(...) Segundo Alexandre Morais da Rosa, "Fishing Expedition ou Pescaria Probatória é a procura especulativa, no ambiente físico ou digital, sem 'causa provável', alvo definido, finalidade tangível ou para além dos limites autorizados (desvio de finalidade), de elementos capazes de atribuir responsabilidade penal a alguém. [É] a prática relativamente comum de se aproveitar dos espaços de exercício de poder para subverter a lógica das garantias constitucionais, vasculhando-se a intimidade, a vida privada, enfim, violando-se direitos fundamentais, para além dos limites legais. O termo se refere à incerteza própria das expedições de pesca, em que não se sabe, antecipadamente, se haverá peixe, nem os espécimes que podem ser fisgados, muito menos a quantidade (ROSA, Alexandre Morais da, Guia do Processo Penal Estratégico: de acordo com a Teoria dos Jogos, 1ª ed., Santa Catarina: Emais, 2021, p. 389-390) (...)”.

(STJ, HC n. 663.055/MT, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/3/2022, DJe de 31/3/2022.)

Feitos os esclarecimentos acima, passo à análise do caso concreto.

Compulsando atentamente os documentos juntados aos autos, é de fácil compreensão que existem provas da materialidade e indícios mínimos de autoria em relação ao paciente. Analisando o excerto da peça acusatória, observa-se claramente os pressupostos para justa causa da Ação Penal (autos em referência, ID 119713013).

(...) Narram os autos que no dia 03/06/2024, por volta das 18h10min, rua Finlândia, bairro Jardim América, Parauapebas/PA, o denunciado RAFAEL NASCIMENTO MARTINS, livre e conscientemente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, para fins de narcotraficância e consumo de terceiros, guardava e tinha em depósito, 01 (uma) porção esfarelada da substâsncia entorpecente vulgarmente conhecida como "crack", pesando aproximadamente 17g (dezessete gramas), 25 (vinte e cinco) petecas contendo a substância esverdeada vulgarmente conhecida como "maconha", pesando aproximadamente 52g (cinquenta e dois gramas) e 01 (uma) balança de precisão, conforme se depreende do Auto de Constatação Provisório de ID. 119506764 - Pág. 36.

Conforme se apurou, no aludido dia, hora e local, uma guarnição da Polícia Militar realizava rondas pela região, quando avistou um individuo saindo de cima de uma motocicleta e correndo ao ver a viatura.

Foi realizado seu acompanhamento contínuo, até o momento em que o suspeito entrou em um kitnet e, logo em seguida, os policiais também adentraram no imóvel.

Na ocasião, foi realizada busca pessoal, sendo encontrada com o acusado uma peteca contendo a substância vulgarmente conhecida como "maconha", pesando aproximadamente 11g (onze gramas).

Em seguida, avisou-se no interior de uma caixa o restante dos entorpecentes supracitados. Ao ser questionado sobre a finalidade das substâncias, o denunciado confessou que seria para comercialização.

Ato contínuo, o denunciado foi autuado em flagrante delito e em seguida conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.

Constata-se, pela simples leitura da denúncia, dela constar a descrição do fato típico,
indícios suficientes de materialidade e de autoria, o que comporta o curso de uma ação penal, para análise mais aprofundada da matéria.
A propósito segue jurisprudência sobre o tema:

"o habeas corpus não se presta para a apreciação de alegações que buscam a desclassificação da conduta imputada ao paciente, em virtude da necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é inviável na via eleita" (
AgRg no HC 628.394/SC
, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/02/2021, DJe 26/02/2021).

Ademais a peça acusatória, em princípio, descreve conduta típica e aponta indícios suficientes a desencadear a persecução penal, e no presente feito não é possível excluí-los, sem a devida dilação probatória
. Acompanhando esse entendimento, colaciono julgado:

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, CAPUT, DA LEI 11.343/2006 – BUSCA PESSOAL – AUSÊNCIA DE FUNDADA SUSPEITA – ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DA PROVA OBTIDA – DENÚNCIA – PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL – ART. 244 CPP – ABORDAGEM POLICIAL ESCORREITA – ORDEM DENEGADA. 1. O trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é medida excepcional, cabível somente quando, de plano, restar evidente a atipicidade da conduta, a ausência de indícios de autoria ou materialidade do delito ou a extinção da punibilidade, sendo vedado o exame aprofundado do contexto fático-probatório. 2. Os fatos narrados na denúncia em tese se amoldam à conduta delitiva prevista no art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006 e estando a denúncia em consonância com o artigo 41 do CPP, não é o caso de trancamento da ação penal. 3. Não há que se falar em nulidade da abordagem policial, uma vez que ocorreu por fundada suspeita, dada a atitude do paciente de tentar empreender fuga do local com a chegada da guarnição policial. 4.
Habeas corpus
conhecido e denegada a ordem

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0814150-20.2022.8.14.0000, Relator: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 14/02/2023, Seção de Direito Penal).

Quanto as teses de
ilegalidade na revista pessoal, na abordagem policial e invasão domiciliar
, supostamente praticadas pelos policiais que efetuaram a prisão do paciente, em ofensa ao art. 240, § 2º e art. 244 do CPP, não cabe em sede de Habeas Corpus a apreciação das referidas matérias, por necessitarem também de dilação probatória,
razão pelo qual denego o pleito neste particular.
Nesse entendimento, colaciono julgado:

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO, COM PEDIDO DE LIMINAR, PARA RECONHECIMENTO DE NULIDADE DE PROVAS COM TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – DELITO CAPITULADO NO ART. 33, DA LEI DE Nº 11.343/2006 – ALEGAÇÃO DE ILICITUDES DAS PROVAS COLHIDAS ATRAVÉS DE REVISTA PESSOAL – DILAÇÃO PROBATÓRIA – NÃO REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA – DECRETO PREVENTIVO – NOVO TÍTULO – ALEGAÇÃO DE AUSENCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL – IMPOSSIBILIDADE – ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA. 1. O Habeas Corpus não é o meio adequado para apreciar questões ou teses que demandem aprofundada dilação probatória, pois, dado o seu rito célere, exige prova pré-constituída do direito alegado. 2. “A discussão acerca do conjunto probatório e de seu conteúdo é matéria atinente ao mérito da ação penal e deverá ocorrer a tempo e modo próprios, ao longo da instrução criminal, o que já ocorre, tendo em vista que o processo está em fase de realização de audiência de instrução e julgamento. (AgRg no HC n. 560.631/SC, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 16/8/2021.)”. 3. “O trancamento de investigações policiais, procedimentos investigatórios, ou mesmo da ação penal, constitui medida excepcional, justificada apenas quando comprovadas, de plano, sem necessidade de análise aprofundada de fatos e provas, a atipicidade da conduta, a existência de causas de extinção de punibilidade ou ausência de indícios mínimos de autoria ou de prova de materialidade. (AgRg no RHC n. 163.432/PA, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 20/6/2022.)”. 4. (...). 5. (...). 6. Ordem em parte conhecida e denegada.

(TJ-PA - HABEAS CORPUS CRIMINAL: 0804293-13.2023.8.14.0000, Relator: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR, Data de Julgamento: 18/04/2023, Seção de Direito Penal)

Em relação a alegada quebra da cadeia de custódia,
por violação

do art. 157 e art. 158-D do CPP,

também

supostamente praticadas pelos policiais que efetuaram a apreensão das drogas, trata-se também de matéria que não cabe apreciação na estreita via do habeas corpus, como já decidiram os Tribunais pátrios, ante o indispensável reexame do conjunto fático probatório, procedimento incompatível com o presente
writ,
razão pelo qual nego o pedido
. Nesse entendimento, colaciono julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. INOVAÇÃO RECURSAL. ALEGADA NULIDADE DO DEPOIMENTO ESPECIAL. NORMA QUE VISA TUTELAR A VÍTIMA. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO NA FASE INVESTIGATIVA. PREJUÍZO, ADEMAIS, NÃO DEMONSTRADO. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. ADULTERAÇÃO DA PROVA NÃO CONSTATÁVEL PRIMO ICTU OCULI. NECESSIDADE DE PERÍCIA. MOMENTO PROCESSUAL INADEQUADO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE EXAURIENTE SOBRE A PROVA NO JUÍZO PROCESSANTE. MÉRITO DO PARECER MINISTERIAL ACOLHIDO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. RECURSO DESPROVIDO. 1.(...). 2. (...). 3. (...). 4. (...). 5.(...). 6. O standard probatório exigido para o oferecimento de denúncia não se confunde com aquele demandado para a prolação de eventual decreto condenatório. Assim, o pleito defensivo quanto à imprescindibilidade da perícia dos documentos (áudios e prints de whatsapp) poderá ser veiculado na fase processual oportuna e perante o Juízo competente, mostrando-se prematuro, pois, determinar desde já o trancamento do processo-crime se a instrução nem sequer terminou. 8. Prevalece nesta Corte a compreensão de que matéria relacionada à quebra da cadeia de custódia "não se trata de nulidade processual, senão de uma questão relacionada à eficácia da prova, a ser vista em cada caso" (STJ, AgRg no HC n. 665.948/MS, relator Ministro OLINDO MENEZES - Desembargador Convocado do TRF/ 1.ª Região -, Sexta Turma, julgado em 24/08/2021, DJe 30/08/2021). Nesse sentido, para além da incompatibilidade da via eleita, a fim de se aferir a quebra, em si, da cadeia de custódia, ante a necessidade de revolvimento fático-probatório, mostra-se incabível o pedido defensivo de "decretação da nulidade dos prints de whatsapp, em razão da quebra da cadeia de custódia", porque a matéria em questão não está no campo das nulidades, mas de eficácia da prova. É evidente que, se, posteriormente, for constatada a quebra da cadeia de custódia a prova pode ser considerada imprestável ou de pouca eficácia probante. No entanto, sobretudo neste momento processual, em que nem sequer foi iniciada a instrução, não há razão para decretar a nulidade e determinar o seu desentranhamento dos autos.9. No momento da impetração deste writ, ainda sequer havia iniciado a instrução do processo-crime que tramita na origem. Logo, é inegável que ainda nem houve juízo de mérito exauriente, a respeito da prova impugnada, por parte das instâncias ordinárias, que poderiam concluir pela sua imprestabilidade ou não. Nesta fase processual, porém, qualquer deliberação deste Superior Tribunal de Justiça quanto à idoneidade da prova suplantaria, antecipadamente, o juízo próprio das instâncias antecedentes, reclamando, ademais, amplo revolvimento fático-probatório.10. É imperioso ressaltar que o presente julgado não implica chancela ou validação deste Sodalício quanto à prova impugnada pela Defesa. Apenas considera-se não ser o momento processual adequado para, no âmbito desta Corte, firmar um juízo definitivo sobre a eventual imprestabilidade de prova que, como já ressaltado, ainda nem sequer foi valorada pelo Magistrado processante. Assim, fica ressalvada a possibilidade de o Acusado exercer plenamente e de forma tempestiva e oportuna sua defesa, da forma que entender adequada, inclusive com a impugnação, perante as instâncias ordinárias, dos áudios e capturas de tela juntados aos processos 11. Agravo regimental desprovido.

(STJ - AgRg no HC: 828321 TO 2023/0168382-6, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 25/09/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/09/2023)

O impetrante sustenta que a quantidade de droga é irrisória, por conta do que não há justa causa para o prosseguimento da Ação. Todavia, segundo os autos, foi encontrado com o paciente uma porção da substância entorpecente, vulgarmente conhecida como "crack", pesando aproximadamente 17g (dezessete gramas), 25 (vinte e cinco) petecas contendo a substância vulgarmente conhecida como "maconha", pesando aproximadamente 52g (cinquenta e dois gramas) e uma balança de precisão.

De modo que, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, existe ausência de justa causa, na medida em que a quantidade de drogas apreendidas não é tão irrisória, sem falar de sua diversidade – maconha e crack – sendo, portanto, necessária a manutenção da preventiva e o prosseguimento da Ação Penal, principalmente pelas graves consequências que o crime de tráfico de drogas trás para a sociedade.

De modo que, diante da existência de indícios suficientes de autoria e prova da materialidade, elementos capazes de justificar a
persecutio criminis
, não há que se falar em trancamento da Ação Penal como requer o impetrante.

Por esses motivos
, conheço da ação e, no mérito, denego a ordem do Habeas Corpus, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura eletrônica.

SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE
LIMA

Juiz Convocado Relator

Belém, 19/12/2024